Tribunal: TJDFT
Processo: 0705145-50.2021.8.07.0014
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-04

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: APELAÇÃO CÍVEL (198) No do Processo: 0705145-50.2021.8.07.0014 APELANTE: ANDRE LUIS RAMOS AFFONSO APELADO: TOKIO MARINE SEGURADORA S.A. Relatora: Desa. Fátima Rafael DESPACHO O Apelante afirma que não tem condições de pagar preparo, sem, no entanto, comprovar a alegada hipossuficiência financeira. No entanto, para obter o benefício, deve a parte demonstrar a necessidade, conforme prevê o art. 5o, LXXIV, da Constituição Federal. Para demonstrar ser hipossuficiente deverá juntar aos autos declaração de hipossuficiência e documentos hábeis, tais como os 3 (três) últimos comprovantes de rendimentos, extratos bancários recentes e demonstrativos de despesas usuais. Desse modo, nos termos dos artigos 932, parágrafo único, e 1.007, § 4o, do Código de Processo Civil, concedo ao Apelante o prazo de 5 (cinco) dias para comprovar que não tem condições de custear o preparo, sem prejudicar o sustento próprio e da família, ou recolhê-lo em dobro, sob pena de a Apelação não ser conhecida. Ainda esclareço que eventual concessão de gratuidade de justiça terá efeitos ex nunc, logo não eximirá o pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados na sentença. Publique-se e intimem-se. Brasília, 29 de maio de 2025. Desembargadora Fátima Rafael Relatora